Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. MULTA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução ou exclusão de multa coercitiva, bem como a determinação de sequestro de quantia do Erário.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso, a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que o Distrito Federal tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. 2.2. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o recurso não pode ser conhecido em relação ao ponto.
3. A Constituição da República admite o sequestro de verbas públicas apenas em três hipóteses: a) no caso de haver o preterimento do direito de precedência no pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); b) à vista da não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de débito que deve ser pago por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); e c) diante da não liberação tempestiva dos recursos para pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal, em composição com os artigos 103 e 104, inc. I, do ADCT). 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou posicionamento, por meio de tese com repercussão geral reconhecida (tema no 598), no sentido da impossibilidade de efetivação do sequestro pretendido.
4. A gestão orçamentária das políticas públicas é matéria complexa e de contornos políticos que refogem às funções jurisdicionais. Aliás, a análise e as escolhas definidas em orçamento, referentes a essa matéria, constituem temas afetos à seara administrativa e política, que se encontra institucional e legalmente estruturada para o comprimento das fases do procedimento de consecução das despesas públicas e de alocação de recursos de investimento, bem como do subsequente controle da implementação, execução e fiscalização desses gastos. 4.1. A intromissão do Poder Judiciário, no ponto, deixaria de configurar apenas o meio para a satisfação de uma obrigação de fazer singular, relativa a uma pretensão individualizada. Aliás, no presente caso, passaria a haver, mesmo sem as ferramentas de controle da execução e do resultado das operações financeiras respectivas, a autêntica assunção de atividades de gestão orçamentária tipicamente atribuídas aos Poderes Executivo e Legislativo, o que deve ser evitado, em respeito à ideia de freios e contrapesos à preservação da ordem democrática (art. 2o da Constituição Federal).
5. No presente caso a situação é ainda mais grave, pois envolve o direito fundamental à saúde, que tem evidentes repercussões na coletividade. Nessa linha, a determinação desmedida e desarrazoada de ordens de sequestro de verbas públicas produziria consequências nefastas ao orçamento público, com nítidos prejuízos não só à percepção a respeito da validade das regras jurídicas cogentes que orientam a atuação administrativa e orçamentária, mas também ao próprio direito aos serviços públicos de saúde de tantos outros cidadãos que não puderam ou não optaram pelo acesso ao Judiciário.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido